Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-62.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004691-62.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (AUTOR), Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (REU), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR – AUTORIZA QUE O MUNICÍPIO APROVE PROJETOS DE CONDOMÍNIO URBANÍSTICOS RURAIS DE CHÁCARAS DE RECREIO – PARCELAMENTO DE SOLO RURAL – DIREITO URBANÍSTICO – OBEDIÊNCIA A NORMA GERAL SEM EXCESSO DO PODER DE SUPLEMENTAÇÃO –
REGRA DISPOSTA NO ART. 24, §2º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 193, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA
– INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

O princípio da simetria constitucional exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal, Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios, de modo que ainda que os Estados e os Municípios tenham capacidade de exercerem competência suplementar, esta suplementação deve se sujeitar aos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal, obedecendo a norma geral adotada pela União.

Dessa forma, mesmo que o princípio da simetria não seja absoluto, o certo é que no tema tratado nessa demanda a sua aplicação se mostra extremamente necessária, pois, se trata, repiso, do parcelamento de solo rural para fins urbanos, não podendo haver transgressão a norma federal, que retrata o quanto disposto no art. 24, inc. I e §2º, da CF e art. 193, da Constituição Estadual, restando patente que padece de vício inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 1004691-62.2020.8.11.000 – Lucas do Rio Verde

Requerente
: Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT

Requerida
:

Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT

Interessado
: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar proposta pelo Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, Sr. Flori Luiz Binotti,

em face da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 203, de 11 de fevereiro de 2020, que autoriza o Município a aprovar projeto de condomínio urbanísticos rurais de chácaras de recreio e dá outras providências.

O requerente aduz, em suma,
que a Lei Complementar n. 203/2020, promulgada pela Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, padece de vício material, haja vista que o planejamento urbano compete à União, nos termos dos arts. 21, inc. XX e 22, inc. I e XXV, ambos da Constituição Federal. Defende, que o parcelamento de solo rural, na forma descrita na Lei objurgada, viola as diretrizes impostas pela Lei Federal n. 6.766/79. Defende ainda, que o município somente tem competência para o parcelamento de área urbana, conforme disposto nos arts. 30 e 182, ambos da CF. Por fim, alega que a norma também criou competências para órgãos do Poder Executivo Municipal, contrariando o quanto disposto no art. 195, inc. III, da Constituição Estadual, bem como o princípio constitucional da separação dos poderes, descrito no art. 190,
caput
, da Constituição Estadual.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 61424491), alegando, em síntese, que a norma
sub judice
não trata de parcelamento de solo rural, pois, os imóveis pretendidos, apesar de estarem em área rural, não são objetos de exploração agropecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 65817575), opinou pela procedência da ação
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de novembro de 2020.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020